Tribunal: TCU
Processo: 026.692/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.692/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Eugenio Altrao de Morais (XXX.516.298-XX) ; Amanda Caroline Cunha Figueiredo (XXX.701.617-XX) ; Galdino Rodrigues de Sousa (XXX.588.496-XX) ; Luiz Antonio Leandro Franco (XXX.163.466-XX) ; Marinea Vicentina da Cruz (XXX.230.386-XX) ; Natalia de Queiroz Nome (XXX.163.734-XX) ; Rommel Ribeiro Lourenco Costa (XXX.149.686-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.